Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738691-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP, TRM ENGENHARIA LTDA, WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA - EPP, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECEDOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TÉCNICA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PREVER E EVITAR ACIDENTES. DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a autora ser pessoa jurídica responsável por administrar vultoso patrimônio não a desqualifica como consumidora, devendo tal análise ser feita considerando-se as peculiaridades da relação objeto da demanda. No caso, a parte autora/apelante contratou a ré/apelada para executar serviço especializado de engenharia, logo deve ser reconhecida como hipossuficiente técnica, decorrendo daí sua vulnerabilidade. Ao menos em relação à área de conhecimento do serviço prestado, a autora/apelante, que se trata de empresa administradora de fundos de pensão, não domina os detalhes técnicos no mesmo nível que a ré. 3. Acrescenta-se que a parte autora é destinatária final do serviço descrito na inicial, o que torna indiscutível sua condição de consumidora (Teoria Finalística). 4. O construtor/fornecedor do serviço especializado deve se responsabilizar tecnicamente pela solidez e segurança da obra que realiza, e não tentar transferir tal dever ao consumidor que nem mesmo atua nesta área de conhecimento. Sabe-se que este tipo de serviço possui riscos inerentes, cujo profissional atuante tem o dever de antecipá-los e evitá-los. 5. A responsabilidade técnica é automática, obrigatória e compulsória, além de possuir amparo legal (Lei no 6.496/77 – institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia e dá outras providências), indicando-se o responsável na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 6. O art. 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 618 do Código Civil, sob o argumento de que a responsabilidade civil das empresas recorridas em contratos de prestação de serviços para consumidor final é objetiva. Assinala que restou efetivamente demonstrada a responsabilidade das recorridas Modific e TRM Engenharia sobre o sinistro, diante da inexecução contratual, motivo pelo qual deve ser reconhecido o dever de indenizar a recorrente. Requer que as futuras publicações constem exclusivamente o nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Nas contrarrazões, a recorrida Modific Construções e reformas LTDA requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 618 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que De fato, não consta do contrato aditado ou anexo do aditivo (ID 34141935 e 34141937) previsão expressa para que a parte ré fizesse o reforço estrutural do telhado do Bloco A, situação esta que coloca em dúvida a narrativa apresentada pela parte autora, pois não se cogita que, tratando-se de negócio jurídico de vultoso valor, não se tenha especificado de forma expressa ponto tão relevante do serviço a ser prestado. Se, por um lado, as tarefas ligadas à fundação do prédio, ou mesmo outras de menor importância, estão devidamente discriminadas no instrumento contratual, como: serviços preliminares, demolições e retiradas, impermeabilizações, divisórias, muro no jardim da fachada, fornecimento de esquadrias, serviços de forro e no piso, além de revestimento, pintura e acabamentos, etc; por outro lado, nada se falou sobre a realização de reforço no Bloco A do imóvel. Tal realidade fática sugere que o contrato foi detalhista de forma minuciosa sobre aquilo que pretendia contratar, deixando de constar aquilo que não pretendia, não se podendo cogitar a existência de obrigações presumidas ou implícitas. Já em relação ao reforço na área dos ATMs, exatamente como informado pela parte ré, MODIFIC, tal execução foi devidamente inscrita no contrato e, por esta, executada. No mesmo sentido a prova oral, mais especificamente no que diz respeito à oitiva do responsável pela TRM Engenharia (condição de informante), Sr. Isnaldo, “informou que a Modific não tinha a obrigação de fazer o reforço estrutural, confirmando que ela fez o reforço apenas do local onde estava os Caixas Automáticos”, convergindo com a oitiva do engenheiro Danilo Gomes, “informou que houve, de fato, orçamento para o serviço de reforço do telhado, mas por razões de custo foi descartado. Disse, ainda, que houve reforço na área dos caixas eletrônicos (ATMs) e, ainda, o reforço para que se pudesse instalar o elevador”. De fato, os reforços estruturais se limitaram aos locais antes descritos, inexistindo previsão contratual acerca da execução de serviços de reforço estrutural dos telhados dos Blocos A, B ou C. Nessa esteira, se não pode ser encontrado no contrato ou aditivo, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual e Pacta Sunt Servanda, não se pode considerar que a ré MODIFIC era obrigada a proceder à referida obra, tampouco atribuir a tal fato a responsabilidade pelo colapso do teto que posteriormente veio a acontecer (nexo de causalidade). Como consequência direta e lógica, tem-se afastada qualquer responsabilização da ré TRM ENGENHARIA LTDA. Afinal, esta foi contratada para fiscalizar a execução da obra feita pela ré MODIFIC, obrigação esta que não teria cumprido corretamente ao deixar de apontar como falha na execução a falta de reforço no telhado do Bloco A, enquanto, como já dito acima, não se cogita que tal reforço tenha sido efetivamente contratado. Acrescenta-se, sequer se pode afirmar com segurança, pelas provas produzidas, se o colapso teria acontecido no Bloco A, onde a MODIFIC operou, ou no Bloco B. De acordo com o auto de interdição em ID 34141952, tal fato aconteceu no Bloco B. (ID 61038242). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Determino que as futuras publicações constem exclusivamente o nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023